Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-98.2021.8.11.0010
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000093-98.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS MARTINS GONCALVES - CPF: 051.985.151-08 (APELADO), ALEXANDRE RUSSI - CPF: 866.680.641-91 (VÍTIMA), ROSANDRO DE MOURA ANDRADE - CPF: 522.154.071-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homologação de laudo pericial psiquiátrico. Incidente de insanidade mental. Inexistência de contradições ou vícios técnicos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que homologou o laudo pericial elaborado no bojo do Incidente de Insanidade Mental n. 1000093-98.2021.8.11.0010, instaurado nos autos da Ação Penal n. 0005594-55.2018.8.11.0010, movida contra o acusado, imputando-lhe dois delitos de furto.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial psiquiátrico apresenta contradições, omissões ou vícios técnicos que justifiquem a rejeição de sua homologação; e (
ii
) definir se a alegação ministerial de ausência de coerência técnico-científica no laudo autoriza a renovação da perícia ou a desconsideração da prova técnica produzida.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial elaborado por profissional habilitado apresenta diagnóstico específico (CID-10 F31.7), vincula a condição mental do réu à prática delitiva e responde objetivamente a todos os quesitos apresentados por ambas as partes, demonstrando suficiência técnica.

4. A atual remissão do transtorno mental não invalida a conclusão de inimputabilidade retroativa, sendo a perícia forense voltada à análise da higidez mental ao tempo do fato, nos termos do art. 26 do CP.

5. A boa aparência e orientação do acusado no momento da perícia são irrelevantes para fins de imputabilidade penal, diante da natureza cíclica do transtorno afetivo bipolar.

6. A conduta exteriorizada no crime não se sobrepõe à avaliação médica quanto à capacidade de autodeterminação do agente, não se podendo extrair conclusões psiquiátricas de meras inferências comportamentais.

7. As alegações ministeriais baseiam-se em presunções leigas e desprovidas de respaldo técnico, não sendo aptas a afastar o conteúdo da prova oficial produzida por meio regular.

8. A decisão judicial está em conformidade com o art. 182 do CPP, inexistindo omissão, contradição ou erro técnico que justifique a rejeição do laudo ou a reabertura do incidente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O laudo pericial psiquiátrico deve ser homologado quando apresenta diagnóstico preciso, responde de forma objetiva aos quesitos e estabelece nexo de causalidade entre transtorno mental e ato delituoso. 2. A remissão atual do quadro clínico não elide o reconhecimento da inimputabilidade à época dos fatos. 3. A contestação genérica ou baseada em presunções leigas não justifica o afastamento da prova pericial oficial."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 26; CPP,
arts
. 149, 159 e 182.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1023182-49.2024.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 07.07.2025, DJE 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que homologou o laudo pericial realizado no bojo do Incidente de Insanidade Mental n. 1000093-98.2021.8.11.0010, instaurado em face de Lucas Martins Gonçalves, e determinou o prosseguimento da Ação Penal n. 0005594-55.2018.8.11.
0010.

O
Ministério Público
, nas razões que se encontram no ID
285361868
,
requer a reforma da decisão que homologou o laudo pericial, argumentando que
o médico perito apresentou conclusão genérica
e informações contraditórias
.

N
as contrarrazões encontradiças no ID
285361870
,
Lucas Martins Gonçalves

pugnou pelo
des
provimento deste recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
291571876
,
opinou
pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, infere-se dos autos que este
incidente de
insanidade mental
foi
instaurado por dependência aos autos principais
,
Ação Penal
n. 0005594-
55.2018.8.11.0010
,
a fim de averiguar
a respeito da integridade mental do acusado
Lucas Martins Gonçalves
.

Extrai-se daquela
Ação Penal
que
ao apelado são imputados os seguintes fatos:

1o FATO
-
FURTO

Consta do incluso procedimento policial, que na data de

14/08/2018, por volta das 15 h, na Construtora Celeiro, Rua
Jurucê
, no 2172,

Bairro Planalto, na cidade de Jaciara/MT, o denunciado LUCAS Martins

Gonçalves, com consciência e vontade, subtraiu para si automóvel Fox 1.0,

cor preta, placa NFV-4395 de propriedade da vítima James
Spadler
, conforme

Boletim de Ocorrência de fls. 05-IP.

2o FATO – FURTO

Na mesma data e logo após o 1o fato, o denunciado LUCAS

Martins Gonçalves, com consciência e vontade, subtraiu para si, automóvel

Evoque
prestige
, placa QBE9613 de Jaciara-MT, de propriedade da vítima

Rosandro
de Moura Andrade, conforme boletim de ocorrência de fl. 03-IP
[...]

(
Denúncia Id. 64242652, processo n. 0005594-55.2018.8.11.0010
)

Havendo dúvidas a
cerca da higidez mental do denunciado,
o
incidente de insanidade mental foi regularmente instaurado, com fulcro no art. 149 do Código de Processo Penal,
sendo, as partes, intimadas para
apresentação dos quesitos
. P
elo Ministério Público,
foram
formuladas as seguintes indagações:

1) O réu era, ao tempo da ação delitiva, portador de
doença mental
ou

desenvolvimento mental incompleto
ou
retardado
?;

2) Em caso positivo, qual a
doença?;

3) Em virtude de doença mental ou
desenvolvimento mental incompleto
ou

retardado
, era ele
inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse

entendimento?;

4) O réu, ao tempo da ação delitiva, em virtude de
perturbação de saúde mental

ou por
desenvolvimento mental incompleto
ou
retardado
era
parcialmente capaz
de entender o caráter ilícito do

fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento?;

5) Caso afirmativo qualquer dos quesitos anteriores, a periculosidade apresentada

pelo acusado enseja internação ou tratamento ambulatorial? Justificar.;

6) Qual o prazo mínimo necessário da medida de segurança (internação ou

tratamento ambulatorial
)?;

7) Quesito residual (qualquer outra conclusão do expert que entenda ser pertinente

ao caso).

(ID
285361106
)

E pela defesa:

1. O acusado
LUCAS MARTINS GONCALVES
, ou apresenta doença ou

distúrbio mental? Se apresenta estado patológico mental, qual o grau

desta patologia?

2. O acusado é problema mentais compatível portador Mania com

Sintomas Psicóticos? Se sim, quais os sintomas da doença?

3. O distúrbio da personalidade de alguma forma possa ter influenciado a

prática do delito?

4. O acusado era, ao tempo da ação, pelo motivo da doença mental,

incapaz de entender o caráter criminoso do fato?

5. acusado está compreendido na hipótese do art. 26 do Código Penal ou

de seu parágrafo único?

(ID
285361110
)

O exame pericial foi designado para o dia 16 de fevereiro de 2023
, tendo, o médico perito Lucas Alvarez (CRM/MT 8378 RQE 4817)
,
elaborado o
Laudo Pericial n. 112.1.06.9067.2023.101137-A01
respond
endo
a todos os quesitos formulados pela defesa e pelo Ministério Público
, conclu
indo
o seguinte
:

Periciado apresenta quadro psicopatológico compatível com transtorno codificado pela CID10: F31.7 (transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão).

No caso concreto foi verificado nexo de causalidade entre o transtorno mental e o delito praticado, tornando-o totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente incapaz de se determinar.

Periciado era, ao tempo dos fatos, totalmente incapaz de entender e se determinar.
(
Laudo Pericial n. 112.1.06.9067.2023.101137-A01 -
ID
285361132
)

Infere-se dos autos que
o
perito
oficial, médico psiquiatra, respondeu a todos os quesitos formulados tanto pela acusação quanto pela defesa, descreveu minuciosamente o estado clínico do periciado e, ao final, concluiu que Lucas Martins Gonçalves apresentava quadro compatível com
transtorno afetivo bipolar (CID-10 F31.7)
, estabelecendo nexo de causalidade entre a patologia e os delitos imputados, razão pela qual afirmou que o réu, ao tempo dos fatos, era totalmente incapaz de compreender o caráter ilícito de suas condutas e de determinar-se segundo esse entendimento.

Assim, n
ão procede a alegação ministerial de que o laudo seria “genérico” ou “contraditório”. A perícia, além de indicar diagnóstico preciso, explicitou o impacto
da enfermidade mental sobre a autodeterminação do acusado e respondeu de forma objetiva a todos os quesitos apresentados, não havendo lacunas que comprometam sua validade técnico-científica.

A
demais, a
circunstância de o periciado encontrar-se em remissão na atualidade não desnatura a conclusão de inimputabilidade pretérita, pois o que importa para o direito penal é a condição psíquica existente no momento da ação (art. 26 do Código Penal), e não o estado clínico posterior, quando do exame.

Também não há contradição lógica em reconhecer que o réu, embora em remissão no presente, encontrava-se inimputável à época dos fatos. A psiquiatria forense lida precisamente com avaliações retrospectivas, sendo plenamente possível constatar incapacidade total no passado ainda que, no momento da perícia, haja melhora clínica.

Ademais, imperioso
rechaçar os argumentos expendidos pelo Ministério Público, na medida em que não se apoiam em elementos técnicos, mas apenas em presunções formuladas por leigos, dissociadas da conclusão do laudo pericial oficial.

Com efeito, a observação de que o acusado, no momento do exame, apresentava “
boa aparência e postura, estava atento, orientado, com memória preservada, humor estável, pensamento organizado, sem delírios, além de volição, psicomotricidade e sensopercepção preservadas
”, não invalida o diagnóstico firmado pelo psiquiatra forense. Trata-se de constatação clínica circunstancial, atinente ao estado atual do periciado, que não guarda pertinência com a análise da sua capacidade mental
à época dos fatos
, objeto do incidente. Ademais, é inerente a transtornos de natureza cíclica, como o transtorno afetivo bipolar, a possibilidade de períodos de estabilidade ou remissão clínica, os quais não elidem a constatação de incapacidade total quando da prática delitiva.

Do mesmo modo, a afirmação ministerial de que a dinâmica delitiva — consistente na subtração sequencial de veículos, com aparente escolha por bem de maior valor — revelaria plena capacidade de compreensão e discernimento, não passa de
ilação subjetiva. A interpretação da conduta exteriorizada não substitui a avaliação técnica das funções psíquicas do agente. A psiquiatria forense é a ciência habilitada a estabelecer a existência de nexo causal entre transtorno mental e delito, e, no caso, o perito oficial concluiu de forma categórica pela inimputabilidade, após exame clínico detalhado e fundamentado.

Portanto, as deduções do Ministério Público não se sustentam, porquanto decorrem de raciocínio leigo, desprovido de embasamento científico, e destoam frontalmente da conclusão técnica idônea do médico perito, que, amparado em critérios objetivos de diagnóstico, afirmou a incapacidade total do acusado ao tempo dos fatos. Nessas condições, deve prevalecer a prova pericial oficial, nos termos do art. 159 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, como meio adequado e imprescindível para a aferição da imputabilidade penal.

Cumpre ainda ressaltar que, nos termos do art. 182 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o juiz não está
adstrito
ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. No entanto, somente é possível afastar a perícia oficial quando se demonstra objetivamente sua inconsistência metodológica ou sua inconclusividade — o que não se verifica no caso concreto. O simples inconformismo da acusação, desacompanhado de demonstração de vício técnico, não autoriza a renovação da prova ou a desconsideração do laudo, sob pena de transformar o incidente em expediente protelatório.

Em situação semelhante, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Incidente de insanidade mental. organização criminosa e tentativa de facilitação de fuga. Homologação de laudos periciais. Imputação de inimputabilidade à época dos fatos. Improcedência. Laudos conclusivos da Politec. Inexistência de nexo de causalidade entre o transtorno mental e os crimes praticados. Capacidade de entendimento e autodeterminação comprovadas. Ausência de contradições nas respostas aos quesitos. Desnecessidade de nova perícia para aferir imputabilidade. Pedido de absolvição imprópria. Inviabilidade. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra decisões que homologaram laudos periciais em incidente de insanidade mental vinculado à ação
penal em que é acusado pelos crimes de organização criminosa e tentativa de facilitação de fuga. O apelante sustenta sua inimputabilidade penal à época dos fatos e requer sua absolvição imprópria.

2. A primeira apelação impugna a decisão que homologou laudo pericial de 4.1.2024, que concluiu pela imputabilidade do acusado à época dos fatos. A segunda apelação contesta homologação de novo laudo pericial de 17.6.2024, que reafirma a imputabilidade, embora reconheça o agravamento atual do quadro psiquiátrico do apelante.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os laudos periciais oficiais apresentam contradições ou insuficiências que justifiquem a anulação das decisões homologatórias; e (
ii
) definir se os elementos dos autos demonstram a inimputabilidade penal do apelante à época dos fatos, de modo a justificar sua absolvição imprópria.

III. Razões de decidir

4. Ainda que o acusado seja portador de esquizofrenia, os laudos psiquiátricos oficiais acostados aos autos, firmados por distintos peritos da POLITEC, atestaram de forma categórica que, à época dos fatos apurados na ação penal originária, o réu detinha plena capacidade de compreender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento.

5. As alegações de inconclusividade e contradição dos laudos periciais são infundadas, pois os documentos apresentados contêm respostas claras, coerentes e fundamentadas aos quesitos formulados por ambas as partes, bem como àqueles elaborados pelo juízo, não havendo elementos que justifiquem a alegação de contradição ou inconclusividade dos laudos.

6. A condição atual do apelante, ainda que grave e demandando internação, não compromete a conclusão pericial quanto à sua imputabilidade no momento da prática dos fatos, inexistindo nexo de causalidade entre os transtornos mentais e o delito imputado.

7. A simples existência de diagnóstico de doença mental não é suficiente, por si só, para o reconhecimento da inimputabilidade penal, conforme o art. 26 do CP e entendimento consolidado nos tribunais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1
. A homologação de laudos periciais psiquiátricos deve ser mantida quando demonstrada a coerência técnica e a ausência de contradições relevantes em sua fundamentação.
2. O diagnóstico de esquizofrenia, mesmo em grau severo, não implica inimputabilidade penal se não demonstrada incapacidade total de entendimento ou autodeterminação à época dos fatos.”

[...]

(N.U 1023182-49.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)

Por derradeiro, imperioso consignar que a
homologação do laudo não vincula o juízo quanto ao mérito da causa, mas apenas reconhece a regularidade e suficiência da prova pericial para instruir a ação penal. A discussão definitiva sobre a imputabilidade ou eventual imposição de medida de segurança será apreciada oportunamente, quando do julgamento do feito principal.

Diante desse quadro, mostra-se correta a decisão que homologou o laudo pericial e determinou o prosseguimento da ação penal, inexistindo mácula a ser sanada em grau recursal.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025